Tribunal: TJDFT
Processo: 0730509-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO. VARA CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIDE QUE VERSA ACERCA DE INTERESSES PARTICULARES. CONFLITO ACOLHIDO E PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
1. Para fixação da competência na Vara do Meio Ambiente é necessário que a discussão verse sobre questões relativas ao meio ambiente ou para fins urbanos e que seja de interesse público ou de natureza coletiva, afastando-se, pois, as demandas em que se disputam interesses individuais. Inteligência do art. 34 da LOJDF e na Resolução no 03/2009 TJDFT.
2. No caso dos autos, a ação de imissão na posse entre particulares é petitória e, assim, não está compreendida na competência da Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, uma vez que não envolve, a princípio, matéria ambiental, urbanística ou fundiária que justifique a competência da Vara especializada.
3. Conflito conhecido e provido. Juízo Suscitado declarado competente.